Tribunal: TJDFT
Processo: 0731614-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ser observado por policiais em campana no afã de vender três porções de crack e uma de maconha, sendo com ele apreendidas outras vinte porções de crack, duas de cocaína e uma de maconha, perto do local onde ele exercia a traficância.
2 A materialidade e autoria do tráfico de drogas reputam-se demonstradas quando há prisão em flagrante corroborada pelos testemunhos de policiais e de um usuário que comprou drogas, sendo as ações do réu foram filmadas e lhe mostraram buscando porções de drogas no local escondido onde foram encontrados outros entorpecentes.
3 A jurisprudência admite o aumento da pena-base em até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime em abstrato, parâmetro seguro para orientar a pena justa, suficiente e necessária à repressão e prevenção do crime.
4 Apelação não provida.